Tribunal: TJDFT
Processo: 0723463-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL. REITERAÇAO CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para que um crime seja considerado como continuação do anterior, a orientação da jurisprudência é no sentido de que a teoria que prevalece é a objetivo-subjetiva, mais restritiva, pela qual, além da mesma espécie de crimes, praticados em condições similares de tempo e lugar e com maneira de execução semelhante, exige-se também a unidade de desígnios.
2. Se a motivação quanto a cada um dos crimes for autônoma e o delito subsequente não decorreu da execução do antecedente e com ele não guarda relação de dependência, nem revela uma sucessão circunstancial de atos, mas ações distintas e plenamente identificáveis, descaracterizada está a continuidade delitiva.
3. Recurso não provido.